Tribunal: STF
Processo: RHC 191675
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do paciente, condenado a 36 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Precedentes. 



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.